Tribunal: STF
Processo: Rcl 58130
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta por João Ragaly contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (Processo 0006234-78.2005.4.3.6183), que teria desrespeitado a autoridade da decisão prolatada no julgamento do RE 870.947 (Tema 810-RG).



    Inicialmente, o reclamante apresenta, em síntese, os seguintes fatos e argumentos (doc. 1, fls. 2/5): 



    O processo n°. 0006234-78.2005.4.03.6183/SP no qual foi proferida a decisão reclamada, se trata de demanda previdenciária para percepção de aposentadoria por tempo de contribuição. 



    Em r. sentença foram reconhecidos os períodos pleiteados, determinando a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, a partir da data do requerimento administrativo, atrasados com correção e juros de mora, bem como honorários de 10% sobre o valor da condenação.



    Interposto recurso de apelação pelas partes, sobreveio r. decisão que manteve o reconhecimento do direito ao benefício, desde a data do requerimento administrativo. Contudo, no tocante a correção monetária fixou a aplicação da Res. 134/10 do CJF, a qual prevê a aplicação do índice da TR, prevista pela Lei n°. 11960/09.



    Dessa forma, foi interposto recurso especial pugnando pela alteração dos consectários, porém, em que pese o sobrestamento para aguardar o resultado do REsp n° 1.205.946/SP, não foi determinada a retratação quanto ao precedente firmado, sendo diretamente inadmitido o recurso especial.



    Porém, como se nota, o caso deveria ter sido objeto de retratação, a fim de que o acórdão recorrido fosse adequado a tese firmada no RE 870.947/SE, tendo em vista a aplicação da TR.



    Irresignado, o autor apresentou agravo em recurso especial em face do juízo de admissibilidade, sendo o recurso posteriormente não conhecido pelo C. STJ, razão pela qual o autor interpôs agravo interno.



    Ocorre que, a despeito dos argumentos específicos e direcionados exclusivamente a causa, o C. STJ negou provimento ao agravo, momento em que o autor interpôs recurso extraordinário, que ainda aguarda o juízo de admissibilidade pela E. Corte “a quo”.



    Dessa forma, atendendo a premissa de esgotamento prévio das vias ordinárias, o autor move a presente reclamação constitucional, em face da r. Decisão da Vice-Presidência do E. TRF3 que não determinou a retratação da Turma quanto a aplicação da TR para correção monetária, bem como quanto ao termo final dos juros de mora, sustentando que o acórdão recorrido estava em sintonia com os precedentes deste C.STF, conforme fls.423/427 dos autos anexos, mantendo por conseguinte o acórdão que viola a tese firmada no Tema 810 e 96 e a autoridade das decisões deste C. STF.



    [...]



    Como exposto, a decisão proferida pela D. 7ª Turma do E. TRF3 fixou a aplicação da Res. 134/2010, do CJF, que à época determinava a aplicação da Lei n° 11960/09 para fins de atualização monetária:



    “...



    A atualização monetária deve ser apurada consoante dispõem as Súmulas nº 148 do Colendo STJ e 08 desta E. Corte, e a Resolução nº 134, de 21-12-2010, do Conselho da Justiça Federal, que aprovou o Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal.



    Os juros de mora incidem desde a citação inicial, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, a teor do que dispõem os artigos 219 do Código de Processo Civil e 1.062 do Código Civil de 1916. A partir de 11.01.2003, data de vigência do novo Código Civil, Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, nos termos do artigo 8º, caput e § 1º da Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, deverão ser computados nos termos dos artigos 406 deste diploma e 161, § 1º, do Código Tributário Nacional, ou seja, em 1% (um por cento) ao mês. E, ainda, a contar de 30.06.2009, data que passou a viger a Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a qual alterou o artigo 1º -F da Lei n.º 9.494, de 10 de setembro de 1997, os juros incidirão uma única vez, e serão aqueles correspondentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.” (e-STJ fls. 410)



    Diante disso, foi interposto recurso especial, que dentre outras matérias, pugnava pelo afastamento da Lei n.º 11.960/09 para correção monetária. 



    O recurso especial foi recebido pela DD. Vice-Presidência do E. TRF-3, que determinou o sobrestamento do feito pelo REsp n° 1.205.946/SP, o qual discutia a incidência da TR na execução contra a Fazenda Pública, afetação diretamente vinculada ao Tema 810 deste C. STF.



    Assim, permaneceu o presente feito suspenso até o julgamento do Tema 810 por esta Excelsa Corte, que declarou inconstitucional o uso da TR pelo art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97, nas condenações impostas à Fazenda Pública.



    Porém, mesmo diante do julgamento desta Suprema Corte, com a fixação da tese de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97, na parte em que determinava o uso da TR para correção das condenações impostas à Fazenda Pública (Tese firmada no Tema n.º 810), que afetou diretamente no Tema 905/STJ, a DD. VicePresidência, ao invés de determinar o retorno dos autos à Turma para retratação prevista no art. 1.040, II, do CPC, apenas inadmitiu o recurso especial do Autor, sustentando que o v. acórdão recorrido estava de acordo com a tese firmada por este C. STF no RE 870.947/SE, apesar de estar em sentido diametralmente oposto!



    Diante disso, a fim de provocar a manifestação do C. STJ, o autor apresentou agravo em recurso especial, pugnando pelo afastamento da Lei n.° 11960/09 para atualização monetária, porém, o recurso não foi conhecido por supostamente não impugnar todos os fundamentos da decisão agravada. Interposto agravo interno, este foi negado em acórdão, oportunidade que o autor apresentou Recurso Extraordinário que ainda aguarda admissibilidade pela Exma. Presidência do C. STJ.



    Dessa forma, esgotadas as instâncias ordinárias e já provocado o C. STJ – que ainda não se manifestou sobre a admissibilidade do apelo extraordinário - o autor não vê alternativa que não seja a interposição da presente reclamação constitucional, diante da manutenção da decisão que ordenou a aplicação da antiga redação da Resolução n.º 134/10, do CJF, que aplicava o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09 – correção pela TR - na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública (segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança), norma expressamente declarada inconstitucional por este Excelso Tribunal, em regime de repercussão geral, através do RE 870.947/SE:



    [...]



    Nesse sentido, impõe destacar que a modulação dos efeitos da decisão acima foi indeferida por este Pretório Excelso, afastando-se o indexador TR desde a vigência das alterações firmadas pela Lei 11.960/09:



    “Decisão: (ED) O Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator), Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não participou, justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, que votaram em assentada anterior. Plenário, 03.10.2019.”



    Logo, não tendo o processo em epígrafe transitado em julgado, a ele também se aplica o entendimento desta Suprema Corte acerca da inconstitucionalidade do uso da TR para a correção dos débitos oriundos de condenação da Fazenda Pública, hipóteses do caso em tela.



    Ao final, requer a procedência da presente reclamação para “se garantir a autoridade da decisão deste C. Supremo Tribunal Federal, relativa à tese de repercussão geral fixada no Tema 810, nos termos do art. 102, inciso I, “l” da Constituição Federal de 1988 e do artigo 988, II, § 5º, II e artigo 992, ambos do Código de Processo Civil, afastando-se a aplicação da TR.” (doc. 1, fl. 5)



    É o relatório. Decido.



    Defiro os benefícios da gratuidade processual à parte reclamante.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõe a alínea l do inciso I do art. 102 da Constituição:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 



    Veja-se também o art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    (...)



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 27/02/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, o Recurso Extraordinário interposto contra a decisão que negou provimento ao AgInt no AREsp 2.087.817/SP ainda não teve sua admissibilidade decidida.



    No âmbito da admissibilidade da presente Reclamação, observe-se que a decisão reclamada fora proferida pela Presidência do TRF da 3ª Região, que julgou prejudicado o recurso especial interposto pela parte reclamante, após a negativa ao pedido de nova remessa para fins de retratação, fundada na omissão de manifestação sobre o Tema 810 da Repercussão Geral. Referida decisão foi objeto de Agravo em Recurso Especial (doc. 7, fls. 66/73), quando se arguiu a incidência ao caso do Tema 810, não conhecido por questão de ordem processual (doc. 7, fls. 88/111), sendo objeto de Agravo Interno, não conhecido (doc. 7, fls. 105/111) e Recurso Extraordinário, pendente de julgamento.



    Considerando que não há recurso específico contra a decisão que recusa a renovação de remessa do processo à Turma Julgadora após o primeiro juízo de retratação, e que houve esgotamento do recurso de não admissão do Recurso Especial, considero cumprido o requisito do art. 988, §5º, II, CPC.



    Aponta-se como paradigma de controle o que decidido no Tema 810 da Repercussão Geral. Na oportunidade, fixou-se a seguinte tese:



    I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; 



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 



    Este o teor da decisão reclamada, naquilo que pertine ao tema em discussão (doc. 7, fl. 57):



    Trata-se de recurso especial interposto pela parte autora contra acórdão proferido por órgão fracionário deste Tribunal Regional Federal. 



    Após a interposição do recurso, determinou-se a restituição dos autos à Turma julgadora para fins de retratação, considerado o entendimento do STF sedimentado no RE 579.431/RS (Tema 96). 



    Sobreveio, então, decisão que manteve o acórdão recorrido, esclarecendo, contudo, que "na fase de cumprimento de sentença, deverá ser observada a tese firmada no RE 579.431/RS, de sorte que devem incidir os juros da mora no período compreendido entre a data dos cálculos e a da requisição ou do precatório". 



    Decido. 



    Anoto, primeiramente, que os esclarecimentos prestados pela Turma julgadora não esgotaram, por completo, o objeto do recurso especial interposto, razão pela qual passo à análise do juízo de admissibilidade das demais questões impugnadas no referido recurso. 



    Não cabe o recurso, primeiramente, quanto à alegada inconstitucionalidade dos juros moratórios, tal como disciplinados pela Lei 11.960/09, haja vista que o recurso especial encontra cabimento, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, apenas quando alegada violação a dispositivos de natureza infraconstitucional, não sendo a via adequada, portanto, para o enfrentamento de alegação de violação de dispositivos constitucionais. 



    [...]



    No julgamento da apelação, fixaram-se os consectários legais nos seguintes termos, isto em 19/11/2011 (doc. 6, fl. 61 e 85/90):



    A atualização monetária deve ser apurada consoante dispõem as Súmulas n° 148 do Colendo STJ e 08 desta E. Corte, e a Resolução n° 134, de 21- 12-2010, do Conselho da Justiça Federal, que aprovou o Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal. 



    Os juros de mora incidem desde a citação inicial, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, a teor do que dispõem os artigos 219 do Código de Processo Civil e 1.062 do Código Civil de 1916. A partir de 11.01.2003, data de vigência do novo Código Civil. Lei n° 10.406, de lº de janeiro de 2002, nos termos do artigo 8°, caput e § 1° da Lei Complementar n° 95, de 26 de fevereiro de 1998, deverão ser computados nos termos dos artigos 406 deste diploma e 161, § 1", do Código Tributário Nacional, ou seja, em 1% (um por cento) ao mês. E, ainda, a contar de 30.06.2009, data que passou a viger a Lei n° 11.960, de 29 de junho de 2009, a qual alterou o artigo lº-F da Lei n.° 9.494, de lº de setembro de 1997, os juros incidirão uma única vez, e serão aqueles correspondentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.



     



    Houve interposição de Recurso Especial (doc. 6, fls. 94/100), com sobrestamento determinado em função dos Recursos Especiais representativos de controvérsia 2003.61.26.002354-3 e 2002.03.99.006998-4, com fundamento no art. 543-C, do Código de Processo Civil de 1973 (doc. 7, fl. 17). Levantado o sobrestamento, houve renovação da suspensão do processo, agora por conta dos Temas 491, 492 e 291, do Superior Tribunal de Justiça (doc. 7, fl. 19).



    Relevante para o caso se observar que os Temas 491 e 492, do STJ, tinham por objeto a “discussão sobre a aplicação do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, às condenações impostas à Fazenda Pública para fins de atualização monetária e juros de mora”, havendo adoção expressa, pelo STJ, do entendimento da CORTE quanto ao afastamento do art. 1º-F da Lei 9.494/97 para fins de correção monetária, devendo incidir o IPCA-E, conforme decisão nos EDcl no REsp 1.205.946/SP (Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Corte Especial, j. 15/08/2018).



    O objeto, portanto, identifica-se ao que originou a tese fixada no Tema 810 da Repercussão Geral que foi julgamento em data anterior (20/09/2017).



    A decisão que determinou a remessa dos autos para a Turma Julgadora, para fins de retratação quanto aos Temas 491 e 492, STJ – e, portanto, também quanto ao Tema 810-RG – data de 07/08/2021 (doc. 7, fls. 46/49), após o julgamento do paradigma de controle, razão pela qual mostrava-se necessária a apreciação e eventual adequação ao que decidido pela CORTE, ou seja, o afastamento do art. 1º-A, da Lei 11.960/2009 para fins de correção monetária.



    Conclui-se, portanto, que o processo de origem estava suspenso também por conta da discussão do Tema 810 da Repercussão Geral, dada sua identidade de objeto em relação ao Tema 491 e 492 do Superior Tribunal de Justiça.



    Em decorrência disto, a decisão de retratação proferida pela Turma Julgadora do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, não apreciou a questão da aplicação imediata do Tema 810 da Repercussão Geral, quanto deveria tê-lo feito, limitando-se à apreciação da adequação do acórdão ao Tema 96-RG. 



    Por conta do julgamento monocrático do juízo de retratação (doc. 7, fls. 51/52), realizado em 18/08/2021, houve manifestação expressa quanto ao critério de juros a incidir sobre a condenação, mantendo a incidência da Lei 11.960/2009 quanto ao índice de juros aplicável, rejeitando a retratação. Não houve qualquer manifestação quanto aos índices de correção monetária a partir do julgamento do Tema 810, mantendo-se o julgamento da apelação que fixou, a correção, nos termos da Súmulas 148, STJ e da Resolução 134/2010, do Conselho da Justiça Federal.



    Com efeito, esta CORTE não procedeu a modulação de efeitos daquela decisão, de modo que não foi conferida eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade do índice previsto no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. 



    Instado a se manifestar sobre a matéria, em sede de Embargos de Declaração, o Pleno desta SUPREMA CORTE assentou que: “6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma” (RE 870947 ED, Relator Min. LUIZ FUX, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe de 3/2/2020). 



    Dessa forma, o Juízo reclamado equivocou-se ao não determinar a realização expressa do juízo de retratação quanto ao Tema 810 da Repercussão Geral pela Turma Julgadora da Apelação, dado que os autos estavam, também, sobrestados por conta da mesma matéria ali apreciada.



    A omissão, não suprida mesmo após o esgotamento de instância e a sucessão de decisões de não conhecimento de natureza processual, leva à não observação de paradigma de controle de observância obrigatória, em desrespeito ao que decidido no Tema 810 da Repercussão Geral.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão que indeferiu o retorno dos autos à Turma Julgadora da Apelação 0006234-78.2005.4.03.6183, do TRF 3, determinando a realização do juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, CPC, em relação ao que decidido no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2023.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente